Tribunal: STF
Processo: ARE 1595213
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Execução fiscal. Conselhos de fiscalização profissional. Lei específica. Matéria infraconstitucional. Agravo não provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria referente à aplicação da Lei 12.514/2011 em detrimento da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça em execuções fiscais de conselhos de fiscalização profissional possui natureza infraconstitucional, impedindo o processamento de recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

3. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, apresentando alegações impertinentes e mero inconformismo, sem argumentos suficientes para infirmá-la.

4. A matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tornando a eventual ofensa à Constituição reflexa ou indireta e, consequentemente, inviabilizando o processamento do recurso.

5. O reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional, são inviáveis em sede de recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo não provido.